Tribunal: TJSP
Processo: 1000953-53.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000782520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000953-53.2019.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é apelante
OLGA DE CASTRO RAO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.639
APEL.No: 1000953-53.2019.8.26.0204 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA: GENERAL SALGADO (VARA ÚNICA)
APTE. : OLGA DE CASTRO RAO
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR: HEITOR KATSUMI MIURA
AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS – CONTRATO
BANCÁRIO – Indicação individualizada dos lançamentos
discordantes na petição inicial – Documentos apresentados
pelo Réu – Ausência de impugnação fundamentada e
específica por parte da Autora - Inobservância ao comando
do § 3o do art. 550 do Código de Processo Civil – Sentença
mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 408/411, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação de exigir contas, e condenou a Autora ao pagamento de custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00.
Apela a Autora (fls. 414/424). Sustenta que propôs a ação nos
termos da Súmula no. 259 do Superior Tribunal de Justiça, tendo instruído a ação
com notificação extrajudicial de fls. 32/34 e extratos bancários de fls. 35/153. Aduz
que detalhou os lançamentos impugnados (fls. 22/29). Ressalta que não pretende
revisar cláusulas contratuais, pois questiona débitos lançados em sua conta corrente
sem a devida contratação e autorização. Alega que a contestação da Apelada é
genérica e não impugna os fatos e fundamentos da exordial. Aduz que a via é
adequada e que não há incompatibilidade entre os pedidos, uma vez que os
lançamentos discriminados às fls. 20/29 não possuem autorização ou contratação
prévia. Pede reforma, para que seja reconhecido o interesse de agir, bem como a
adequação da via eleita, para dar procedência à demanda, condenando o Banco
Apelado a prestar contas no prazo de quinze dias, nos termos do art. 550, § 2o., do
Código de Processo Civil, e a inversão da sucumbência.
Preparo recolhido às fls. 426/427, o recurso foi processado (fl.
428), havendo contrarrazões (fls. 431/435).
É o relatório.
Trata-se de ação de exigir contas propostas por OLGA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASTRO RAO em face de BANCO DO BRASIL S/A, pleiteando que seja o
Requerido compelido a apresentar as contas devidas.
Aduz que é titular da conta corrente descrita na inicial, desde
22/10/2004, conta em que recentemente veio a descobrir que o Banco Réu realiza
operações não autorizadas, valendo-se de seu limite de cheque especial. Isso gerou
débitos a título de juros que colocou em colapso sua saúde financeira, muito embora
realizasse depósitos recorrentes em dinheiro para cobrir tais débitos. Desconfiou e
descobriu os atos ora impugnados, de modo a promover investigação minuciosa em
seus extratos, apresentando notificação extrajudicial ao Banco, o que foi atendido
parcialmente, pois deixou o Requerido de apresentar contratos e autorizações para os
débitos que questiona.
Citada, a Instituição Financeira Ré contestou o feito (fls.
167/181) impugnando as alegações autorais. Apresentou diversos contratos, a saber,
a Cédula de Crédito Bancário no. 40/01513-0 (fls. 182/190), Contrato para Desconto
de Cheques no. 04143004705 (fls. 194/204), Contrato para Desconto de Cheques no.
01306951766 (fls. 206/207), Título de Capitalização, de 23/07/2014 (fls. 208/211),
Proposta de Seguro Agrícola no. 19293975 (fls. 212/218), Proposta Brasilprev
Personalizado VGBL no. 0002521-6 (fls. 220/225), Proposta de Seguro no.
14336117 (fls. 226/229), Proposta / Ficha de Cadastro de Título de Capitalização no.
30.463.867-6 (fls. 230/237), Proposta / Ficha de Cadastro de Título de Capitalização
no. 30.464.001-8 (fls. 238/244), Proposta / Ficha de Cadastro de Título de
Capitalização no. 30.464.023-9 (fls. 246/252), Proposta / Ficha de Cadastro de Título
de Capitalização no. 30.464.042-5 (fls. 254/260), Proposta / Ficha de Cadastro de
Título de Capitalização no. 30.616.005-6 (fls. 262/270), Proposta / Ficha de Cadastro
de Título de Capitalização no. 30.617.070-1 (fls. 272/280), Proposta / Ficha de
Cadastro de Título de Capitalização no. 30.463.881-1 (fls. 282/286), Proposta / Ficha
de Cadastro de Título de Capitalização no. 30.463.608-8 (fls. 288/294), Proposta /
Ficha de Cadastro de Título de Capitalização no. 30.463.645-2 (fls. 296/302),
Proposta / Ficha de Cadastro de Título de Capitalização no. 30.463.801-3 (fls.
304/310), Proposta / Ficha de Cadastro de Título de Capitalização no. 30.463.854-4
(fls. 312/317), Termo de Adesão a Pacote de Serviços, de 30/04/2013 (fls. 319/320),
Cédula de Crédito Bancário no. 40/01514-9 (fls. 321/329), Cédula de Crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bancário no. 40/01035-X (fls. 333/351), Autorização para débito em conta referentes
às operações no. 822406891, 807431689 e 805040591 (fls. 355/357), Crédito Direto
ao Consumidor no. 807431689 (fls. 358/360), Crédito Direto ao Consumidor no.
842875457 (fls. 362/364) e Crédito Direto ao Consumidor no. 805040591 (fls.
366/367), todos subscritos pela Apelante, e que dão suporte material para as
cobranças impugnadas.
Em réplica, a Autora não impugnou tais documentos, apenas
ressaltou seu direito de exigir contas, e alegou que as contas não foram apresentadas
na forma mercantil.
Sobreveio a r. sentença que julgou a ação improcedente,
dando margem ao apelo em questão.
Analisando o acervo fático-probatório da causa, possível
concluir que a Autora não atendeu os requisitos necessários à obtenção do direito
invocado.
Com efeito, nos termos do art. 550, do Código de Processo
Civil de 2015, a ação de exigir de contas competirá a quem tiver o direito de exigi-
las e a obrigação de prestá-las.
E a Autora propôs a demanda de acordo com o recomendado
pelos precedentes jurisprudenciais, quais sejam, Súmula no. 259/STJ, IRDR no.
2121567-08.2016.8.26.0000 e REsp no. 1. 497.831/PR, todos de caráter vinculante.
Por sua vez, o Banco Requerido, embora tenha contestado a
pretensão inicial, apresentou as justificativas para os lançamentos questionados,
consubstanciadas nos documentos de fls. 167/367, a qual se reputa adequada.
É que, diferente do Código de Processo Civil revogado, a
atual Lei Processual optou por exigir a prestação de contas “na forma adequada” – e
não mais “na forma mercantil”. Confira-se:
“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma
adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das
despesas e os investimentos, se houver.”
A doutrina balizada explica que:
“Contas sob a forma mercantil. O CPC/73 trata da apresentação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contas sob a forma mercantil.7 Por contas sob a “forma mercantil”,
basicamente deve-se entender a demonstração de ingressos (receitas),
de saídas (despesas), o saldo respectivo e sua destinação, se objeto de
acumulação (aplicações), ou se objeto de investimentos em bens
outros. 1.1. O NCPC, sem desnaturar a essência da forma sob a qual
as contas têm que ser prestadas, optou por evitar a nomenclatura
‘forma mercantil’, preferindo a expressão genérica ‘forma adequada’.
De nossa parte, pensamos que a nomenclatura da forma sob a qual
serão apresentadas as contas é o que menos releva: releva, isto sim,
que as contas tenham o conteúdo indicado no caput do art. 551 em
exame. 1.2. Enfim, as contas têm que ser prestadas pelo réu, ou pelo
autor no caso e na forma legal previstos (caso o réu não apresente as
contas), ‘especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os
investimentos, se houver’.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ‘et al’...
(coord.) Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo
por artigo, São Paulo, Revista dos Tribunais, edição eletrônica, 2016,
comentários ao art. 551)
E, diante das provas dos autos, é de se concluir que as contas
foram adequadamente prestadas pelo Requerido.
Nota-se que o fundamento da exordial é a ausência de
autorização e contratação dos valores debitados da conta corrente da Requerente.
Tais contratações e autorizações foram regularmente apresentadas às fls. 167/367.
Neste contexto, caberia à Autora, na forma do § 3o do art.
551, do Código de Processo Civil, impugnar, de forma fundamentada e especificada,
as contas apresentadas pelo Réu. Contudo, preferiu repisar seu direito à prestação de
contas e exigir a prestação de contas na forma mercantil.
Vale dizer, deveria trazer à lume eventual inadequação entre
os contratos e autorizações apresentadas pela Instituição Financeira e os débitos
impugnados através da exordial.
Mas não tendo se desincumbido deste ônus, outro não poderia
ser o desfecho da ação, senão o decreto de improcedência da ação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica